Tribunal: TJMT
Processo: 0003936-84.2020.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003936-84.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENO DE FARIA FERREIRA - CPF: 024.801.031-02 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0003936-84.2020.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA-MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: BRENO DE FARIA FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos e a
instituição

financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência dos empréstimos e transferências de valores da conta do cliente, verifica-se que
o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Indenização por Dano Moral e Restituição de Valores

nº 0003936-84.2020.8.11.0055
ajuizada por
BRENO DE FARIA FERREIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a)
declarar a inexistência da dívida discutida nos autos;

b)
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.225,00, a titulo de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença;

c)
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 905,79, a titulo de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a negativação do saldo;

Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15).

Alega que o caso refere-se à transações contestadas pela parte autora, as quais foram realizadas mediante cartão e utilização de senha numérica e código silábico, sendo que o conhecimento e guarda do cartão e senhas são de responsabilidade do cliente.

Sustenta que não teve qualquer participação no ocorrido, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado por negligência alheia e falta do dever de guarda e zelo da parte autora para com sua senha e demais produtos bancários.

Assevera que as transações foram efetuadas em ambiente externo ao estabelecimento do banco, portanto, caso tenha ocorrido fraude, trata-se de fortuito externo, sendo que foi aberto processo interno para apuração do caso, mas o parecer foi desfavorável, pois não houve falha do banco, sendo o ocorrido de responsabilidade exclusiva do cliente.

Afirma que, embora os prejuízos suportados pelo apelado, não há falar em dever do banco de indenizar, uma vez que para o reconhecimento da responsabilidade civil, necessária a presença concomitante dos elementos que são: ato ilícito, nexo de causalidade e dano, o que, no caso, não restou demonstrado.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 94514996), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, alegou que em 19/04/2020, recebeu uma mensagem em seu celular noticiando a necessidade de atualização de seu aplicativo do banco requerido.

Narrou que após realizado o passo a passo indicado no site eletrônico constante da mensagem, recebeu uma ligação de número similar do Banco do Brasil, de pessoa que se intitulou funcionária da instituição financeira, solicitando informações complementares.

Salientou que depois da ligação, ao acessar o aplicativo do requerido, fora surpreendido com empréstimos e transferências realizadas em seu nome, porém, sem que houvesse qualquer contratação de sua parte.

Asseverou que contatou o requerido por meio de seu canal de atendimento (protocolo de atendimento n. 0165579976), oportunidade em que a atendente do banco informou o bloqueio da conta e a impossibilidade de realização de qualquer movimentação.

Informou que a conta continuou a ser movimentada e, no dia seguinte, se dirigiu à agência do banco requerido, momento em que alterou as senhas de seu cartão e aplicativo, além de ter sido instruído a telefonar ao “0800” da instituição, para a tentativa de solução do caso.

Aduziu que em 23/04/2020, contestou as transações realizadas em seu aplicativo, solicitando o cancelamento dos empréstimos realizados, porém, o requerido não acolheu seu pedido.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela suspensão da cobrança dos empréstimos realizados, declaração de inexistência de debito e restituição dos danos materiais e morais.

Ao decidir, o magistrado Dr. Flavio Maldonado de Barros julgou procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

P
ois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de
ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do autor
.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida, ora apelante.

Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
:

“[...]

A questão controvertida, então, reside na fraude supostamente sofrida pela parte autora e no dever da parte demandada em indeniza-la pelos danos dela decorrentes.

Logo, a parte autora informa que, no dia 19/03/2020, foram encaminhadas em seu dispositivo celular mensagens de texto noticiando a necessidade de atualização do aplicativo do Banco demandado, conforme se extrai dos documentos de fls. 20-verso/21-verso.

Aduziu que, considerando a similaridade dos canais telefônicos utilizados com aqueles nos quais normalmente recebia notificações da parte demandada, realizou o procedimento indicado nos “sites” eletrônicos mencionados nas mensagens de texto.

Ainda, noticiou o recebimento de ligação de pessoa que indicava ser funcionaria da parte demandada, de número similar aquele fornecido pelo Banco demandado em seu site principal, conforme se extrai do documento de fl. 20. Informação obtida em https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/atendimento?pk_vid=92cdd208ab0a7d51160210204980127d#/.

No entanto, defende que, na mesma data, fora surpreendida com notificações de empréstimos em seu aplicativo, no importe de R$ 38.288,00 e de R$ 2.321,00, bem como de transferências bancarias que não realizou, o que demonstram os documentos de fls. 15/18-verso.

Dessa feita, informou tal situação no canal de atendimento do Banco demandado e aduz ter sido comunicado que as atividades da conta estariam suspensas (protocolo de atendimento n. 016579976 — fl. 05-verso), porém, conforme se extrai dos extratos juntados as fls. 15-verso/18-verso e as fls. 40/45, a conta continuou a ser movimentada.

Ademais, a parte autora realizou a juntada de seu extrato bancário, indicando que as movimentações relatadas como fraudulentas destoam do perfil da parte autora.

Nesse interim, cumpre dizer que as alegações da parte autora foram chanceladas por elementos comprobatórios que, apesar de não fornecerem juízo de certeza sobre suas alegações, foram suficientes pra demonstrar a probabilidade de seu direito, conforme se depreende da decisão de fls. 47/50.

Depois, em sua contestação, a parte demandada deixou de controverter os fatos narrados pela parte autora, mormente porque o fato mencionado na resposta é relativo a entrega de cartão de crédito a suposto motoboy, o que destoa significativamente da causa de pedir.

Ainda, a parte demandada, possuindo informações acerca do atendimento noticiado (protocolo de atendimento n. 016579976), deixou de apresentar qualquer elemento que alterasse o defendido pela parte autora.

Ademais, podendo controverter as questões acerca do formato de seu atendimento ou do uso de seu aplicativo, deixou de fazê-lo.

No ponto, conforme informação extraída do “site” eletrônico da demandada, “o acesso a Central de Relacionamento BB é realizado com a mesma senha do cartão (6 dígitos)” (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/atendimento/canais-deatendimento/central-de-atendimento-bb?pk_vid=92cdd208ab0a7d51160210255680127d#/), de modo que não há como reconhecer a culpa exclusiva da vitima apenas pelo que foi descrito na peça contestatória e pela documentação encartada, mormente porque a parte demandada também realiza operações em redes de atendimento em que a senha da conta é necessária.

Depois, apesar de defender que a restituição deveria ser procedida pelas empresas em que foram procedidas as compras no cartão, tais alegações desbordam do relato exordial, mormente porque não foram efetuadas compras e sim contratados empréstimos e realizadas transferências.

Logo, deve ser destacado que, podendo produzir provas para sustentar o que fora defendido em sua contestação, a parte demandada optou pelo julgamento antecipado da lide.

Não custa ressaltar, ainda, a inversão do ônus probatório deferida por este Juízo as fls. 47/50, recaindo sobre a demandada o dever de demonstrar a regularidade das transações bancarias realizadas, o que não ocorreu.

Posto isso, se houve fraude perpetrada por terceiros, tal fato configuraria um fortuito interno na medida em que esta ligada a atividade da parte demandada e, por isso, não é hábil para espancar a sua responsabilidade civil:

[...]”

(ID
94514989
).

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o apelado informou suas senhas e códigos a pessoa estranha que foi até a sua residência, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Todavia, conforme se denota do extrato bancário e das mensagens SMS (ID’s 94512991 a 94512993), houve a contratação de empréstimo automático, no valor de R$ 38.288,00; bem como a informação de que o aplicativo de acesso do banco havia expirado e era necessário clicar em um link da própria mensagem para continuar a ter acesso.

Ademais, nota-se que o autor/apelado, ao tomar conhecimento das movimentações financeiras impugnadas e valores desconhecidos em sua conta corrente, ligou para o banco apelante a fim de bloquear seu cartão, bem como compareceu em sua agência onde trocou todas as senhas e número do cartão, mostrando-se diligente e cauteloso, o que não se compatibiliza com atuação de quem negligencia a manutenção do sigilo da senha secreta ou da divulgação indevida do seu código de acesso, de modo a viabilizar a concretização de operações bancárias pela internet, bem como de quem possa estar agindo de má-fé, com o propósito de locupletar-se ilicitamente.

Por outro lado, nota-se que o banco apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que o apelado teria utilizado o cartão no caixa eletrônico ou a regularidade das transações bancárias realizadas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo apelado ou por pessoa por ela autorizada, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas (empréstimos realizados) tenham sido efetivamente realizadas pelo correntista/apelado.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo,
resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações bancárias e empréstimo realizado de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores e cancelamento do empréstimo
.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Portanto, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente, a qual precisou ingressar com a ação para ter direito a devolução de valores de sua conta bancária, subtraídos por terceiro que ainda efetuou empréstimos e deixou sua conta bancária negativada ao usar o limite do cheque especial.

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 5.225,00 mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Logo, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021